Tribunal: TJSP
Processo: 2042022-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada" foi promovida pela agravada, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ele não contratado - Na espécie,

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – A presente ação nominada de "ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada" foi promovida pela agravada, fundamentada em alegação de que sofre descontos em seu benefício previdenciário referente a parcelas de um contrato de mútuo, empréstimo ativo por ele não contratado - Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar ao banco agravante que suspenda a cobrança de valores referentes aos empréstimos ativos identificados na inicial - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência.
Recurso desprovido.